Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-43.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUZA PORTO - CPF: 537.393.531-04 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VALTER DAMACENA - CPF: 304.032.191-91 (APELANTE), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), HELENI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 487.035.081-53 (APELANTE), EDSON DAMASCENA - CPF: 361.819.271-15 (APELANTE), IVANILDA ALVES DE MENEZES DAMASCENA - CPF: 453.518.991-91 (APELANTE), EDILSON DAMACENA - CPF: 395.117.071-91 (APELANTE), MARK LUIZ DAMACENA - CPF: 704.089.121-20 (APELANTE), VALDIR DAMASCENA - CPF: 317.716.021-04 (APELANTE), STEPHANY PAIVA DAMASCENA - CPF: 033.199.985-44 (APELANTE), WELLINGTON PAIVA DAMASCENA - CPF: 016.978.651-00 (APELANTE), DAYANE FERNANDES MUNIZ DAMACENA - CPF: 020.327.501-20 (APELANTE), ANDRESSA KARLA TEIXEIRA ALVES - CPF: 029.321.081-07 (APELANTE), DELINGTON HERCULANO COSTA FILHO - CPF: 761.038.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA - CPF: 793.056.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AIDAR - CPF: 167.079.188-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA SILVA CAMPOS AIDAR - CPF: 003.406.225-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA KARLA TEIXEIRA ALVES - CPF: 029.321.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON PAIVA DAMASCENA - CPF: 016.978.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY PAIVA DAMASCENA - CPF: 033.199.985-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DAMASCENA - CPF: 317.716.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARK LUIZ DAMACENA - CPF: 704.089.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DAMACENA - CPF: 395.117.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA ALVES DE MENEZES DAMASCENA - CPF: 453.518.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENI PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 487.035.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DAMACENA - CPF: 304.032.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. PROVA SUFICIENTE DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONHECIMENTO MANTIDO. JUSTIÇA
GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Usucapião Extraordinária, reconhecendo o domínio da autora sobre os imóveis urbanos descritos nas matrículas nº 33.071 e 33.072 do Registro de Imóveis de Rondonópolis - MT, com a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença ainda determinou que servisse como título para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis. A apelante sustenta ausência de prova suficiente à configuração da usucapião e requer a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária dos imóveis urbanos; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante é assistida pela Defensoria Pública e demonstrou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita.

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus
domini
, pelo prazo legal previsto no art. 1.238 do Código Civil. Esse prazo é reduzido para dez anos quando comprovada a moradia habitual ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel.

No caso concreto, restou comprovado o exercício da posse qualificada por prazo superior ao legal, mediante documentos fiscais (IPTU), escrituras públicas de cessão de direitos hereditários, declarações de vizinhança e prova testemunhal colhida em audiência, evidenciando o
animus
domini

da autora sobre os imóveis.

As alegações recursais de ausência de provas são genéricas e não impugnam especificamente os elementos de convicção analisados na sentença. A instrução processual transcorreu regularmente, com colheita de provas suficientes para formação do convencimento judicial.

Considerando o não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
por prazo superior a 15 anos, reduzido para 10 anos se presente moradia habitual ou realização de obras/serviços produtivos.

Comprovada a posse qualificada por meio de prova documental e testemunhal idônea, é legítimo o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Alegações genéricas de ausência de provas não são aptas a infirmar a sentença fundada em conjunto probatório robusto.

É cabível a concessão de justiça gratuita à parte representada pela Defensoria Pública, quando comprovada sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238 e parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1001856-89.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2024, DJE 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinária, julgada procedente para declarar o domínio da autora sobre os imóveis urbanos descritos nas matrículas nº 33.071 e 33.072 do Registro de Imóveis local, com condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, servindo a sentença como título para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis.

A
apelante
defende que não há
provas suficientes para o reconhecimento da usucapião.

Pede a concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões no Id n.
301851097.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

A apelante é assistida pela Defensoria Pública e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, impondo-se a concessão da gratuidade requerida.

MÉRITO

A
autora ajuizou a presente Ação visando a prescrição aquisitiva
dos lotes nº 04 e 05 da quadra 48 do Loteamento Parque Sagrada Família
em Rondonópolis - MT
.

As
Escrituras Públicas de cessão de direitos hereditários de 2002 (Ids 47788300 e 47788302)
, os
comprovantes
de quitação
de IPTU
, o depoimento e d
eclarações de vizinhos
e a oitiva das testemunhas, colhidas em juízo, demonstram os requisitos necessários para a usucapião, já que foi fartamente demonstra a posse mansa, pacífica e com
animus
domini

por décadas.

O
art. 1.238 do Código Civil dispõe que
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade...”
, reduzindo-se o prazo para 10 anos quando estabelecida a moradia habitual ou realizadas obras/serviços de caráter produtivo (parágrafo único).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DA POSSE PRESENTES – PROVA DOCUMENTAL –CUMPRIMENTO DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais mediante prova documental, deve ser reconhecida a Usucapião Extraordinária.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho
adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
”

(N.U 1001856-89.2022.8.11.0046,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
.

No caso, o apelo limita-se a alegações genéricas de “ausência de prova”, sem impugnação específica dos e
lementos probatórios destacados
.

Por outro lado, a
instrução
processual trouxe
documentos fiscais, declarações de vizinhança, títulos que explicam a origem da posse e depoimento testemunhal,
ou seja, elementos
suficientes pelo juízo para a formação do convencimento, sem necessidade de diligências adicionais. A audiência de instrução foi realizada, com debates orais e conclusão dos autos, cumprindo-se o devido processo legal.

Assim, c
onsolidada a posse qualificada por lapso superior ao legal, com
animus
domini
, e ausente oposição eficaz, impõe-se a manutenção do reconhecimento da usucapião extraordinária
.

Pelo
exposto,
concedo a justiça gratuita e

nego provimento

ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor da causa, observando-se
a gratuidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025